Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-46.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703791-46.2019.8.07.0018 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos manifestação de id. 52262720, nada a prover. Mantenho a suspensão determinada na decisão de id. 52058704, até o trânsito em julgado do RE 1.140.005. P. I. Brasília - DF, 11 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora